Tribunal: CARF
Processo: 18404.720111/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18404.720111/2019-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.202 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
DIMENSÃO ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. INDEFERIMENTO DO TERMO DE OPÇÃO. FALTA DE
INDICAÇÃO PRECISA DOS DÉBITOS QUE MOTIVARAM A REJEIÇÃO.
NULIDADE.
Comprovada no Termo de Indeferimento da opção pelo Simples a ocorrência
de erro na descrição e no montante dos débitos que constituíram o motivo da
rejeição da opção, é imperioso declarar a nulidade do referido Termo, por
deficiência de motivação e cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
Aplicação analógica da Súmula CARF no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/FNS.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, interposta pela contribuinte em
11/03/2019, contra Termo de Indeferimento de Solicitação de Opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2019, em face do(s) débito(s) listado(s) às f. 03:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18404.720111/2019-77
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720111/2019-77

2.
Na manifestação de inconformidade, a empresa requer a
improcedência do termo de indeferimento, alegando que a cobrança realizada através
do Debcad n° 138474788 é indevida haja vista ter pago as contribuições
previdenciárias através das guias individualizadas por competência. Informa que
solicitou revisão de ofício da dívida inscrita em 22/01/2019.
3.
A autoridade administrativa se manifestou no sentido manter o
Termo de Indeferimento, pois o Debcad n° 138474788 não foi integralmente
amortizado após as apropriações dos recolhimentos. Informa que a informação consta
do despacho de f. 51 do processo administrativo-fiscal n° 18404.720083/2019-98.
(...)
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento
do Termo de opção do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/FNS, conforme acórdão n. 07-
046.838, de 27 de maio de 2020 (e-fl. 75).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 83, defendendo a
reforma do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, mediante os argumentos a seguir
sintetizados.
Diz que ingressou com um primeiro pedido de revisão dos débitos na ARF/Praia
Grande em 22/01/2019, o qual teria sido extraviado, obrigando o contribuinte a ingressar com
nova solicitação em 19/02/2019.
Aduz que o pedido de revisão só foi analisado em 12/04/2019 pela ARF/Praia
Grande, causando-lhe prejuízo, em razão da morosidade na conclusão do processo.
Sustenta que, em 12/04/2019, foi comunicado, pelo Domicilio Eletrônico e pelos
Correios, da existência de débitos remanescentes do DEBCAD 138474788, no montante de R$
1.086,00, valor este que se pago até o vencimento - 30/04/2019 -, extinguiria todos os débitos da
empresa e a manteria no Simples Nacional para o Exercício de 2019.
Afirma que a situação dos débitos não foi apresentada em seu total quando do
indeferimento da opção e que não pôde regularizar em tempo hábil os débitos remanescentes da
empresa em razão da demora da Unidade Administrativa em informá-los.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720111/2019-77

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O contribuinte teve indeferida sua solicitação de opção pelo Simples Nacional
devido à existência de débitos previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, cuja exigibilidade não estava suspensa, conforme indicado no Termo de Indeferimento - TI
de e-fls. 3 (destaque deste relator):

Como se observa do destaque, os débitos que justificaram a exclusão do
contribuinte do Simples constavam do Debcad no 138474788 e totalizavam R$ 33.531,11.
Compulsando os autos, constato que o contribuinte solicitou revisão de tais
débitos em 22 e 29 de janeiro de 2019, conforme indicam os documentos de e-fls. 18 e 106.
Como resultado dessa análise, em 04/2019 o contribuinte foi notificado da
existência de débito residual no valor de R$ 1.086,26 (e-fls. 72/73), o qual foi recolhido em
29/04/2019.
Em suas razões de defesa, o Recorrente argui, em suma, que a situação dos
débitos não foi apresentada em seu total quando do indeferimento da opção e que não pôde
regularizar em tempo hábil os débitos remanescentes da empresa em razão da demora da
Unidade Administrativa em informá-los.
Assiste razão ao Recorrente, conforme será explicado em sequência.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720111/2019-77

Em primeiro lugar, os requerimentos de revisão dos débitos motivadores da
rejeição da opção pelo Simples Nacional foram protocolados antes de 31/01/2019, prazo fatal
estabelecido pela legislação tributária para que a solicitação de opção fosse apresentada.
Em segundo lugar, constata-se que não foi consignada no TI a descrição precisa
da natureza e do valor dos débitos que motivaram a rejeição da adesão ao Simples, constantes do
Debcad no 138474788, tanto assim que a autoridade tributária, depois de saneá-lo, notificou o
contribuinte do débito remanescente.
Tal fato, a meu juízo, implicou em prejuízo ao direito de defesa do Recorrente,
face a deficiência de motivação do ato administrativo.
A correta motivação dos atos administrativos, sobretudo quando neguem ou
deixem de analisar pleitos dos administrados, constitui-se em direito reconhecido pela doutrina e
princípio basilar consagrado na Constituição Federal e na Lei no 9.784/99.
Nessa esteira, a falta de indicação precisa das características do débito motivador
do indeferimento configurou vício insanável do ato administrativo, tornando-o nulo.
A opinião balizadora do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles,
reproduzida no trecho seguinte, vai ao encontro da nossa concepção sobre a o tema (grifos
nossos):
Pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa, indicando os
fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de
direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos administrativos
oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável, bastando apenas
evidenciar a competência para o exercício desse poder e a conformação do ato com o
interesse público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em outros atos
administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado a motivação
é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa.
A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do
contraditório prevista no art. 5o, LV, da CF/88.
Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do
contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória.
A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da prática
do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda. Esses motivos
afetam de tal maneira a eficácia do ato que sobre eles se edificou a denominada teoria
dos motivos determinantes, delineada pelas decisões do Conselho de Estado da França
e sistematizada por Jeze (v. cap. IV, item 5).
Em conclusão, com a Constituição/88 consagrando o princípio da moralidade,
ampliando o do acesso ao Judiciário e exigindo explicitamente que as decisões
administrativas dos tribunais sejam motivadas ( cf. inc. X do art. 93, aplicável ao
Ministério Público em face do§ 4o do art. 129, na redação da EC 45), a regra geral é a
obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do administrador fique
demonstrada pela exposição dos motivos do ato e para garantir o próprio acesso ao
Judiciário. Em suma, a motivação deve ser eficiente, de modo a ensejar seu controle a
posteriori.
Leis infraconstitucionais têm proclamado a observância do princípio da motivação.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720111/2019-77

Assim, na esfera federal, a referida Lei 9.784, de 29.1.99, diz que a Administração
Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da motivação (art. 2o). No processo e
nos atos administrativos a motivação é atendida com a 'indicação dos pressupostos de
fato e de direito' que determinarem a decisão ou o ato (parágrafo único do art. 2o e art.
50). A motivação 'deve ser explícita, clara e congruente'(§ 1o do art. 50). Assim, se não
permitir o seu devido entendimento, a motivação não atenderá ·aos seus fins, podendo
acarretar a nulidade do ato.
(...)
Diz, ainda, que a motivação é obrigatória quando os atos "neguem, limitem ou afetem
direitos e interesses; imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; decidam
processos administrativos de concurso ou de seleção pública; dispensem ou declarem a
inexigibilidade de processo licitatório; decidam recursos administrativos; decorram de
reexame de oficio; deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; importem anulação,
revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo' (art. 50, I a VIII).
Quando se tratar de 'decisões de órgãos colegiados ou de decisões orais' a motivação
'constará da respectiva ata ou de termo escrito' (§ 3o do art. 50).
Assim, para que o direito ao contraditório e ampla defesa do contribuinte fosse
preservado, resta claro que deveria ter sido consignado no TI o valor de R$ 1.086,26 no Debcad
no 138474788, e não R$ 33.531,11, como, de fato, constou.
Se, por hipótese, fosse devolvido o prazo ao contribuinte para regularização do
débito remanescente, poder-se-ia cogitar da validade do TI, entretanto, isso efetivamente não
ocorreu no presente caso.
Essa intelecção, extraída do § 3o do artigo 18 do decreto no 70.235/72, seria a
única, a meu ver, capaz de sanear o Termo de Indeferimento sem malferir o direito de defesa do
contribuinte, vez que ser-lhe-ia impossível o saneamento tempestivo de débito residual cujo
conhecimento só lhe foi franqueado em data posterior à de emissão do próprio ato administrativo
de indeferimento.
Este entendimento está consolidado em vários julgados por desta 2a TE, dentre os
quais cito os de nos 1002-001.142, 1002-001.210, 1002-001.218, 1002-001.223, 1002-001.361 e
1002-001.372, todos de autoria deste relator.
Nesse quadro, reconhecer a nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional é medida que se impõe ao colegiado, por aplicação analógica da súmula CARF
no 22:
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do
Simples que se limite a consignar a existência de pendências
perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos
débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
declarando a nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.720111/2019-77

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital